Tribunal: STF
Processo: RHC 203047
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Arrependimento posterior. Reparação integral do dano. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE INCÊNDIO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. A causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do Código Penal (arrependimento posterior) exige a reparação integral, voluntária e tempestiva do dano, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Precedente.
    2. Na hipótese, desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias, de que não houve a reparação integral do dano, é inviável, uma vez que tal providência implica o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 5 meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 250, § 1º, II, a, do Código Penal. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal estadual negou provimento.
    3. Na sequência, houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 640.652, Min. Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “o que a lei prescreve é o restabelecimento do status quo ante em momento prévio ao recebimento da denúncia, o que, repita-se, é implícita e explicitamente reconhecido na própria sentença, que somente aponta a não restituição da coisa como fator impeditivo à incidência da minorante”. Afirma que “dúvidas não há que autor e vítima retomaram sua convivência marital e coabitação em imóvel construído pelo Paciente, suficientemente mobiliado, o que faz pressupor o restabelecimento do status quo ante suficiente a legitimar a aplicação à hipótese do que dispõe o art. 16 do Código Penal, ainda que em fração inferior à máxima ali prevista”. 
    5. A defesa requer que “se proceda à revaloração das questões implícita e explicitamente já reconhecidas como verdadeiras na sentença e no acórdão, aplicando-se, à hipótese, a minorante prevista no art. 16 do CP”.
    6. Decido.
    7.  O recurso ordinário não deve ser provido.
    8. Esta Corte tem entendimento no sentido de que, “[n]o que toca à pretensão ao reconhecimento do arrependimento posterior, descabe, na via estreita do habeas corpus, revolver-se o acervo fático-probatório para se reanalisar essa questão” (RHC 113.590, Rel. Min. Dias Toffoli). Ainda nesse sentido, veja-se o RHC 135.112, Rel. Min. Marco Aurélio, no qual fui designado redator para o acórdão, assim ementado:
    “Processual Penal. Recurso ordinário em Habeas Corpus. Concussão, por 5 vezes, em concurso material. Arrependimento posterior. Ausência de demonstração da reparação do dano. Recurso desprovido.
    1. O acolhimento das pretensões defensivas (ocorrência de arrependimento posterior e de reparação integral do dano) exigiria o revolvimento do quadro fático-probatório da causa. Providência que não é admissível em sede de habeas corpus
    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder para a concessão de ofício, até mesmo pelo trânsito em julgado da condenação.
    3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido”.
    9. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    A causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do Código Penal (arrependimento posterior) exige a reparação integral, voluntária e tempestiva do dano, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. 
    […]
    Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram que não ficou comprovada a reparação integral do dano (e-STJ fl. 51). 
    Sendo assim, é inviável, em habeas corpus, desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias, uma vez que tal providência implica o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita. 
    [...]”.
    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator